Tribunal: STF
Processo: HC 215284
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ABOLITIO CRIMINIS E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA AOS PACIENTES. NÃO APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.5.2022 por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Ivan Gomes Ribeiro ou Ivan Gomes Ribeiro da Silva e Renato da Silva Pereira.



    2. Na inicial, os impetrantes apontam ato coator praticado pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, relativo ao Agravo em Recurso Especial n. 2.083.386.



    Alegam que os pacientes teriam sido “processados e foram condenados por fato tido, atualmente, por descriminalizados, diante da alteração legislativa nº 14.133/2021, posterior ao fato, de maneira que, assim sendo, é caso de ser reconhecido pelo Poder Judiciário o fenômeno da abolitio criminis, com a consequente extinção de suas punibilidades.



    (…) em que pese terem sido absolvidos por uma prática delitiva do art. 90 da Lei de Licitações anterior (sem a recente alteração de 2021), em razão da prescrição punitiva retroativa, reconhecida ex officio, remanesceram a prática do art. 90, por duas vezes, mais o art. 89, ambos da referida Lei 8.666/93 anterior à alteração legislativa de 2021.



    É fato, todavia que a Lei de Licitações foi alterada pela Lei nº 14.133/2021 (…).



    E, exatamente por assim ser, é que as condutas pelas quais foram os pacientes condenados restaram inexistentes, através do instituto da abolitio criminis, tornando-se condutas totalmente DESCRIMINALIZADAS.



    (…) A alteração legislativa em 2021, pois, trata-se de lei mais benéfica que merece retroagir para beneficiar os réus, ora pacientes, já que os arts. 89 e 90, ambos da Lei 8.666/93 restaram extintos/descriminalizados”.



    Asseveram que, não sendo acolhida a tese da abolitio criminis, a dosimetria da pena imposta aos pacientes deveria ser revista, pois seria injusta e desproporcional.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer seja reconhecida/decretada a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de IVAN GOMES RIBEIRO e RENATO DA SILVA PEREIRA, nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal, diante da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.133/21, em seu art. 193, responsável por REVOGAR, de maneira expressa, os arts. 89 a 108 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93).



    Caso seja entendido pela mantença da condenação, aguarda e pugna pela reforma da dosimetria da pena, para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a, adequando-se, também, o regime de pena, totalmente incompatível com a conduta”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta destes autos que o juízo da Vara Única da comarca de Paulo de Faria/SP, “julgando parcialmente procedente a ação penal [ajuizada contra os pacientes], os condenou da seguinte forma: ‘(...) IVAN GOMES RIBEIRO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 89, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93, por quinze vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e o artigo 90 da Lei nº. 8.666/93, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, c/c artigo 29, caput, tudo na forma do artigo 69, ambos do Diploma Penal, às penas de 11 (onze) anos de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, bem como ao pagamento de multa equivalente a 3,34% dos valores contratados a título de dispensa de licitação, que totalizou a quantia de R$ 30.811,00 (fls. 06), e de multa equivalente a 6% da totalidade valores contratados nos procedimentos licitatórios 50/2009, 53/2010 e 33/2011, que somados atingem a quantia de R$ 54.100,00 (fls. 48, 92 e 135); e 4) RENATO DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, por infringir o artigo 89, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93, por quinze vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e o artigo 90 da Lei nº. 8.666/93, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, bem como ao pagamento de multa equivalente a 3,34% dos valores contratados a título de dispensa de licitação, que totalizou a quantia de R$30.811,00 (fls. 06), e de multa equivalente a 6% da totalidade valores contratados nos procedimentos licitatórios 550/2009, 53/2010 e 33/2011, que somados atingem a quantia de R$54.100,00 (fls. 48, 92 e 135). Condeno ainda o corréu RENATO DA SILVA PEREIRA às penas do artigo 299, do CP, por vinte e cinco vezes, na forma do artigo 71, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção de 01 salário mínimo por dia-multa, vigente na época dos fatos, devidamente corrigido. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade de reclusão aplicada ao corréu Renato por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada na fase de execução da pena, pelo prazo da pena aplicada, que será cumprida na razão de um dia de cumprimento de pena por hora trabalhada, na forma do artigo 46, do Diploma Legal, bem como na prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos, a ser entregue a entidade pública ou privada com destinação social, a escolha do Juízo da Execução (art. 45, § 1º, do Código Penal)’”.



    A defesa dos pacientes interpôs recurso de apelação. Ao julgar esse recurso, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(…) (i) de ofício, declara-se extinta a punibilidade de RENATO DA SILVA PEREIRA, IVAN GOMES RIBEIRO e ROBERTO RUBENS FOLCONI, no tocante crime do artigo 90 da Lei nº. 8.666/93, relativo à fraude ao procedimento licitatório nº 50/2009, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa; 



    (ii) dá-se parcial provimento aos recursos defensivos a fim de: (…) reduzir as penas impostas aos acusados IVAN GOMES RIBEIRO e RENATO DA SILVA PEREIRA a 9 (nove) anos de detenção, mais multa de 3,33% dos valores contratados a título de dispensa de licitação (R$30.811,00), e multa de 4% dos valores contratados nos procedimentos licitatórios nsº 53/2010 e 33/2011 (R$39.100,00), por incursos no artigo 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, c.c. o artigo 71 do Código Penal, e no artigo 90 Lei nº 8.666/93, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal; (c) absolver RENATO DA SILVA PEREIRA da imputação da prática dos crimes descritos no artigo 299, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de 63Processo Penal”. 



    Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados.



    A defesa dos pacientes interpôs recurso especial, alegando eventual nulidade por não ter sido proposto acordo de não persecução penal, atipicidade das condutas imputadas, ausência de dolo, insuficiência probatória para a condenação e que a pena imposta seria desproporcional. 



    Esse recurso especial foi inadmitido, em decisão objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.083.386, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 12.4.2022. Consta dessa decisão:



    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por RENATO DA SILVA PEREIRA e OUTROS contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 283/STF, divergência não comprovada, Súmula 13/STJ e Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.



    (…) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial”.



    Essa decisão transitou em julgado em 26.4.2022, baixando os autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo em 27.4.2022. Em 3.5.2022, após a baixa dos autos, a defesa dos pacientes protocolizou petição no Superior Tribunal de Justiça, postulando a extinção da punibilidade pela abolitio criminias, pleito reiterado nesta impetração. Essa petição foi autuada em “expediente avulso”, por terem os autos principais baixado à origem. Em 9.5.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar essa petição, proferiu o seguinte despacho:



    “Verifica-se que a jurisdição desta Corte já foi exaurida, visto que a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial já transitou em julgado (fl. 2.071).



    Ante o exposto, arquive-se a petição de fls. 3/6 (expediente avulso)”.



    5. Não se há cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal a ser imputado ao Ministro Humberto Martins, que, ao proferir o ato objeto da presente impetração, restringiu-se a afirmar o encerramento da jurisdição no Superior Tribunal de Justiça, em razão da baixa dos autos principais, sem deliberar sobre a procedência ou não do pleito de extinção da punibilidade pela abolitio criminis.



     A outra questão objeto da presente impetração, relativa à desproporcionalidade da pena imposta aos pacientes, também não foi examinada pelo Ministro Humberto Martins ao proferir o ato apontado como coator neste Supremo Tribunal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Nada impede que a defesa dos pacientes submeta o pedido de declaração da extinção da punibilidade pela abolitio criminis ao exame das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados, se for o caso. Não seria legítimo o exame das alegações dos impetrantes, sob pena de indevido julgamento.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora